Tribunal: TJES
Processo: 5015348-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015348-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MARIA ROHSNER
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
50
1
5348-67.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

PATRICIA MARIA ROHSNER

RECORRIDO:
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PATRICIA MARIA ROHSNER

(ID 1986396), em face da sentença proferida pelo 4º
Juizado Especial Cível de
Vitória
, que
declarou inexistente o débito entre a parte autora e a ré, e determinou que o requerido se abstenha de negativar o nome da requerente, bem como de efetuar cobranças pelo referido débito contraído
.

No Recurso apresentado pela autora, sustenta que:
(i) deve ser declarada a prescrição dos débitos mencionados na inicial, bem como deferida a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais; (ii) as inclusões do seu nome no programa de proteção ao crédito Serasa são indevidas; (iii) tais inclusões abalaram seu emocional e prejudicam a sua imagem; (iv) não houve notificação prévia de possível inscrição junto ao referido órgão; (v) o Código Civil estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (vi) entrou em contato com a requerida mas, não obteve êxito, uma vez que esta insiste na cobrança de um débito não reconhecido e prescrito
.

Por fim, requer que a r. sentença seja reformada para que o recorrido seja condenado em danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além de d
eterminar a retirada das menções constantes no sistema Serasa Consumidor e declarar a prescrição dos débitos da inicial, constantes dos contratos mencionados nas defesas de fls. 21 e 22, mencionados no ID 8366294.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 1986401).

Contrarrazões ao ID 1986407,
em que sustentou que o recurso interposto pela ré não merece ser provido
.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço
o
recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em analisar se
o débito
cobrado
pela parte
ré
está prescrito, bem como se situação narrada é passível de indenização por danos morais
e, em caso positivo, o
quantum
indenizatório
.

É incontroversa a relação consumerista
entre
a
autora

e
o banco
, de modo que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado
,
consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Deste modo, a controvérsia em deslinde será
analisada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Código Civil (CC) e Constituição Federal da República (CF).

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas,
tenho que a
sentença deve ser mantida,
conforme passo a explicar.

Na exordial, a autora sustenta que
sofreu cobranças indevidas da parte ré, oriundas de um débito adquirido no ano de 2005,
que já
estaria prescrito,
por força do art. 206, §5º, I do Código Civil.
Ainda, alega desconhecer a origem do débito e que
a parte requerida realizou o cadastro de nome na empresa de proteção ao crédito Serasa Consumidor,
o que lhe gerou danos
.

Em contestação, a ré sustenta, em síntese,
que
o débito contraído pela autora é legítimo e que não há negativação do
seu
nome, conforme junta aos autos documentos comprobatórios.

Após o trâmite regular, foi proferida sentença, em que declarou a inexistência do contrato entabulado com a ré, visto que
ausente qualquer prova de contratação pela Autora dos serviços mencionados pela Requerida e determinou que a ré se abstenha de realizar cobranças e negativar o nome da autora.

Pois bem.

No caso dos autos, a parte autora alega desconhecer o débito cobrado pela ré e além disso, que o débito ainda estaria prescrito, de modo a impossibilitar a sua cobrança.

E
m sede de contrarrazões, apesar de a parte recorrida alegar que o débito cobrado é legítimo e foi contraído pela autora, não restou comprovado nos
autos a existência de negócio jurídico entre as partes.

Ao co
mpulsar os autos
, verifico a prejudicialidade das teses sustentadas pelas partes, uma vez que
a
alegação de prescrição do débito prejudica a
declaração
de inexistência do débito.

Em primeiro plano, verifica-se que o reconhecimento da prescrição
prescinde a existência de uma dívida válida, de modo que a prescrição extingue apenas o direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não impede a cobrança da dívida extrajudicialmente. Nesse sentido,
colaciono a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do
E
stado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO - VIABILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO - FATO NÃO COMPROVADO - PLATAFORMA ACORDO CERTO - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL. 1- Ainda que esteja o débito prescrito, não se mostra possível a declaração de sua inexigibilidade, pois a prescrição implica em perda do direito de o credor exigir o débito judicialmente, e não na impossibilidade da cobrança por via extrajudicial. 2 - A anotação na plataforma do "Serasa Limpa Nome/Acordo Certo" é cadastro de acesso restrito e pessoal que não se confunde com a inscrição desabonadora nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar, portanto, em danos morais advindos dessa anotação. 3 - Não se olvida da ocorrência de aborrecimentos e frustrações em razão dos fatos narrados, no entanto, esses dissabores não chegam a gerar danos à imagem do indivíduo, não afetando sua honra subjetiva, não comprovadas cobranças vexatórias, não havendo que se falar em indenização por dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.015253-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Por outro lado
, quanto ao pedido de reconhecimento
d
a inexistência d
e
dívida, entendo que tal análise pressupõe
a comprovação nos autos, pelo réu, da existência de vínculo contratual entre as partes, o que não ocorreu nos autos. Isso porque, os documentos apresentados em contrarrazões,
foram produzidos de forma
unilateral, bem como não evidenciam qualquer prova de ciência da consumidora quanto ao contrato
que deu causa à cobrança
.

Sendo assim, considerando que não foram produzidas provas suficiente para comprovar a existência de uma relação jurídica entre as partes,
ratifico o reconhecimento de
inexistência da dívida, entendo como prejudicada a tese de prescrição,
ante a impossibilidade de
declarar a
prescrição de uma dívida
inexistente
.

Passo a apreciar a tese da recorrente, quanto ao cabimento de danos morais.

Acerca dos danos morais e de acordo com Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil – 8ed. - São Paulo: Atlas, 2008. p.85), “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causa

Após a detida análise dos autos
,
verifico que
não restou comprovado, através do
documento de ID 1986267
,
de que o débito existente no nome da recorrente foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a
configuração de d
anos morais
in re ipsa
.

N
o
referido documento,
apesar de ser possível observar que as referidas
con
tas não foram pagas no prazo devido, uma vez que possuem denominação de “constas atrasadas”, não é possível concluir que se tratam de dívidas negativadas.

Conforme explicitado no site “serasa.com.br”, uma conta pode estar atrasada, mas não estar negativada. Isso porque, o débito apenas é negativado quando a empresa credora solicita a inclusão do seu nome na lista de inadimplentes, o que não pode ser comprovado com a tela apresentada pela recorrente.

Sendo assim, por entender que não restou comprovado a negativação da dívida,
entendo que não houve danos passíveis de ensejar a condenação em danos morais

Do exposto,
CONHEÇO
DO
RECURSO

E
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a
recor
rente
a
o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valo
r
da causa,
conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Do exposto,
CONHEÇO
DO
RECURSO

E
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
Condeno a
recor
rente
a
o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valo
r
da causa,
conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.